Tribunal: STF
Processo: RE 1308041
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR. INVESTIGAÇÃO SOCIAL. INAPTIDÃO DE CANDIDATO. EXCLUSÃO DO CERTAME. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DE CLÁUSULAS DE EDITAL: SÚMULAS NS. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
Relatório
    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de São Paulo:
    “AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO c.c. REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS - Concurso público para o cargo de Soldado PM 2ª Classe - Reprovação na fase de investigação social , em razão de ser a conduta pregressa do candidato incompatível com o exercício da função almejada, que ensejou a sua eliminação do concurso público - Legalidade do ato administrativo reconhecida - Precedentes desta C. 9ª Câmara de Direito Público e do E. Superior Tribunal de Justiça - Danos morais não evidenciados - Sentença de improcedência mantida - Recurso do autor não provido” (fl. 3, e-doc. 11).
    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 17).
    2. O recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. LVII do art. 5º da Constituição da República.
    Argumenta que teria sido reprovado na investigação social do Concurso Público da Polícia Militar do Estado de São Paulo, “tendo sido apresentado como razões de reprovação: I – boletim de ocorrência, II – Inquérito Militar (absolvido) e III – Autor de transação penal” (fl. 2, e-doc. 14).
    Assinala que “não foi abrigado pelos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e muito menos pela presunção de inocência” (fl. 4, e-doc. 14)
    Sustenta que “mesmo os atos discricionários podem ser submetidos à análise do Poder Judiciário, não só no que diz respeito aos aspectos formais, mas também em relação à finalidade e conteúdo, considerando os princípios [a] que está sujeita a Administração Pública” (fl. 5, e-doc. 14).
    Ressalta ser “militar da ativa do Exército Brasileiro há mais de 8 anos, hoje como 3º Sargento e NUNCA FOI PUNIDO” (fl. 6, e-doc. 14).
    Pede o provimento do presente recurso extraordinário para ”anular a reprovação na Investigação Social da Polícia Militar do Estado de São Paulo, face a violação ao art. 5, LVII da CF/88 e também aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade (…) [e] a inversão do ônus da sucumbência (...) fique ao encargo do recorrido” (fl. 10-11, e-doc. 14)
    3. Em 11.10.2019, o recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 21).
    4. No agravo, o agravante insiste na “violação do Princípio da presunção de inocência previsto no Art. 5, LVII da Constituição Federal” (sic, fl. 3, e-doc. 24).
    5. Em 18.11.2019, a Presidência deste Supremo Tribunal determinou a devolução dos autos ao Tribunal de origem para observância da sistemática da repercussão geral por ter sido reconhecida a repercussão geral da controvérsia em debate no Recurso Extraordinário n. 560.900, Tema n. 22 (e-doc. 31). 
    6. Em 16.6.2020, a Nona Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo concluiu não ser o caso de retratação:
    “RETRATAÇÃO - Concurso público para o cargo de Soldado PM 2ª Classe - Devolução à Turma Julgadora para adequação ou manutenção do que decidido - Adequação do que decidido no julgamento anterior do presente recurso ao julgamento do Recurso Extraordinário nº 560.900, Tema 22, do Col. STF, que firmou o seguinte entendimento: ‘Sem previsão constitucionalmente adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal’ - Situação que não se confunde com o presente caso - Reprovação na fase de investigação social, por não atender aos requisitos de conduta ilibada e procedimento social irrepreensível, previstos no Edital que regeu o certame - Retratação rejeitada, com a MANUTENÇÃO do julgado” (fl. 10, e-doc. 34).
    O Presidente da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo promoveu novo juízo de admissibilidade e admitiu o recurso extraordinário (fls. 17-18, e-doc. 34). 
    7. Em 4.3.2021, este recurso veio-me em distribuição. 
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    8. Razão jurídica não assiste ao recorrente.
    9. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 560.900-RG, Tema 22, Relator o Ministro Roberto Barroso, este Supremo Tribunal assentou que a exclusão do candidato de certame público pela existência de inquérito policial ou ação penal sem trânsito em julgado da sentença condenatória contraria o princípio da presunção de não culpabilidade penal.
    Não é o caso, todavia, de se aplicar a sistemática da repercussão geral, pois, além de a controvérsia já ter sido analisada pelo Tribunal de origem, há outros óbices processuais impeditivos da apreciação do mérito do recurso extraordinário. Assim, por exemplo:
    “A repercussão geral pressupõe recurso admissível sob o crivo dos demais requisitos constitucionais e processuais de admissibilidade (art. 323 do RISTF). Consectariamente, se o recurso é inadmissível por outro motivo, não há como se pretender seja reconhecida a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso (art. 102, III, § 3º, da CF)” (RE n. 694.347-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 20.2.2013).
    “Conforme disposto no art. 323, primeira parte, do Regimento Interno do STF, redação dada pela Emenda Regimental 21/2007, a verificação da ocorrência de repercussão geral apenas se dará quando não for o caso de inadmissibilidade do recurso por outra razão. Precedente” (ARE n. 1.091.780-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 10.6.2019).
    “Apesar de a petição recursal trazer preliminar de repercussão geral, não é de se proceder ao exame de sua existência, uma vez que, nos termos do art. 323 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, com a redação introduzida pela Emenda Regimental nº 21/07, primeira parte, o procedimento acerca da existência da repercussão geral somente ocorrerá ‘quando não for o caso de inadmissibilidade do recurso por outra razão’” (ARE n. 905.962-ED, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 23.2.2016).
    10. No voto condutor do juízo de retratação, o Desembargador relator analisou a aplicação do Tema 22 da repercussão geral na espécie vertente e concluiu:
    “Todavia, embora exista aparente semelhança entre o julgado do Col. STF e o presente caso, pois debate cláusulas de edital de concurso publico, o caso em testilha versa sobre situação diversa do julgado paradigma. 
    Na presente demanda, o autor participou de concurso público de ingresso no cargo de Soldado PM 2ª Classe Edital DP-13/321/17 (fls. 24/79), tendo sido excluído do certame em razão de sua declarada inaptidão na fase de investigação social.
    Com efeito, a inaptidão do autor não decorreu, por restrição à participação em concurso público simplesmente porque responde à inquérito ou ação penal, como intitula o paradigma da Repercussão Geral Tema 22 do Col. STF, mas considerado inapto por ‘não atender aos requisitos de conduta ilibada e procedimento social irrepreensível, previstos no Edital que regeu o certame. Importa salientar que a reprovação considera a idoneidade moral e a aptidão do candidato ao cargo conforme sua vida pregressa e, no caso em comento, apurou-se que o autor tem um perfil incompatível com as responsabilidades inerentes à função de um Policial Militar, revelando conduta social inadequada, infringindo as cláusulas do mencionado Edital do concurso e desatendendo aos valores fundamentais determinantes da moral policial-militar e aos deveres éticos que balizam esta atividade profissional’ (fl. 87).
    Há menção no julgado expressa de passagem que desabona a conduta ilibada exigida no edital do concurso (…)
    Considerando-se que o precedente do Pretório Excelso louvou-se em hipótese distinta e apreciou questão jurídica diversa, nada há de ser alterado em relação ao aresto de fls. 321/320, confirmado às fls. 349/353” (fls. 12-15, e-doc. 34).
    A apreciação do pleito recursal demandaria reexame do conjunto fático-probatório dos autos e de cláusulas editalícias, procedimentos incabíveis em recurso extraordinário. Incidem, na espécie vertente, as Súmulas ns. 279 e 454 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Concurso público. Investigação social. Exclusão do certame. Violação dos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Cláusulas do edital. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos, bem como das cláusulas do edital que rege o concurso público em questão. Incidência das Súmulas nºs 279 e 454/STF. 3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.243.785-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 27.4.2020).
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. EDITAL. VIDA PREGRESSA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECURSO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. A controvérsia, nos termos do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa exigiria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão da origem, bem como o reexame da interpretação conferida a cláusulas editalícias, procedimentos vedados em sede extraordinária. Aplicação das Súmulas nºs 279 e 454/STF: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’ e ‘Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário’. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.203.262-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 15.8.2019).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 17.4.2018. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR. INVESTIGAÇÃO SOCIAL. INAPTIDÃO DE CANDIDATO. EXCLUSÃO DO CERTAME. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE CLÁUSULAS EDITALÍCIAS. SÚMULAS 279 E 454/STF. 1. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal a quo, quanto à razoabilidade da exclusão do Recorrente do certame, seria necessário o reexame das provas dos autos, bem como das cláusulas editalícias, o que encontra óbice nas Súmulas 279 e 454 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Nos termos do artigo 85, § 11, CPC, majoro em ¼ (um quarto) a verba honorária fixada anteriormente, devendo ser observados os §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo” (ARE n. 1.092.856- AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 21.8.2018).
    Nada há a prover quanto às alegações do recorrente. 
    11. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, com a ressalva de eventual concessão do benefício da justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 23 de março de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora